Tribunal: STF
Processo: AI 290187
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDU A CONTROVÉRSIA RELATIVA À
LEGITIMIDADE DE PARTES E DENUNCIAÇÃO DA LIDE COM BASE EXCLUSIVAMENTE
NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
Hipótese em que o recurso se revela insuscetível de
apreciação em face da ausência de prequestionamento e da
inexistência de afronta direta à Carta.
Agravo desprovido.